Tribunal: TJDFT
Processo: 0750787-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750787-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DESPACHO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos da ação indenizatória no 0797977-91.2024.8.07.0016. 2. Nos termos do art. 955 do CPC, designo o Juízo suscitante (1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF) para resolver as medidas urgentes, até o julgamento deste conflito. 3. Determino a oitiva do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 954). 4. Com ou sem as informações, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO